Tribunal: TJMT
Processo: 1060448-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060448-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLOS LUCIO DOS SANTOS - CPF: 700.594.301-50 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração
. O

quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto, especialmente os valores dos restritivos (R$357,60 e R$413,409) e a inexistência
de registros posteriores, a indenização arbitrada na sentença em
R$1.000,00
é insuficiente para a compensação do dano moral e merece ser majorada para
R$6.000,00
.

2. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1060448-33.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARLOS LUCIO DOS SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARLOS LUCIO DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
houve

a

inclusão

indevida
dos dados da
parte

reclamante

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
a
pedido
da
parte

reclamada
,
por

dívida

prescrita
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
determinar
que a
parte

reclamada

proceda
a
baixa
dos
restritivos
de
crédito

em

questão
,
bem

como
para
condená
-la
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$1.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que o valor da
indenização

por

danos

morais

fixado

na

sentença

não
é
suficiente
para
compensar

os

danos

causados
pela
restrição

indevida dos seus dados. Postulou a reforma da sentença
, para que o valor da
indenização

seja

majorado

para R
$10.000,00.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente os valores dos restritivos (R$357,60 e R$413,40) e a inexistência de registros posteriores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$1.000,00) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para R$6.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Esse valor está em conformidade com precedentes da Turma Recursal (N.U 1067192-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024, N.U 1007794-51.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024, N.U 1007267-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 25/04/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
majorar
o valor da
indenização

por

dano
moral
para R
$6.000,00 (seis mil reais),
mantendo
no
mais
a
sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024